Tribunal: TJMT
Processo: 1036486-47.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036486-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), GENILTO ADENALDO NOGUEIRA - CPF: 021.991.229-72 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL - EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO E APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA. PODER FISCALIZADOR DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da interdição definitiva de estabelecimento comercial e da multa administrativa aplicada pelo PROCON, sob a alegação de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. Razões de decidir

3. O PROCON possui legitimidade para fiscalizar e aplicar sanções administrativas em relação às relações de consumo, conforme dispõem o artigo 5º do Decreto n.º 2.181/97 e o artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A interdição de estabelecimento comercial e a imposição de multa administrativa encontram respaldo nos artigos 18, inciso X, e 33, § 3º, do Decreto n.º 2.181/97, que permitem a adoção de medidas cautelares no curso de processos administrativos sancionadores.

5. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo necessária prova inequívoca de sua ilegalidade ou abusividade, o que não restou demonstrado no caso concreto.

6. A decisão administrativa que culminou na interdição e na aplicação da multa não afrontou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco desbordou dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7. O controle judicial de atos administrativos limita-se ao exame da legalidade, sendo vedada a análise do mérito administrativo, salvo manifesta arbitrariedade ou desvio de finalidade, o que não se verifica no presente caso.

8. Ausente a demonstração dos requisitos do artigo 300 do CPC, não há justificativa para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O PROCON possui competência para aplicar medidas cautelares de interdição e multa administrativa, as quais gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao interessado demonstrar cabalmente a ilegalidade do ato, sob pena de indeferimento da tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 56, parágrafo único; Decreto n.º 2.181/97, arts. 5º, 18, X, e 33, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1015133-53.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; N.U 1006992-45.2021.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; N.U 1006907-59.2021.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO”
interposto por
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.

1047890-69.2024.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 174932855):

“
Vistos,

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência proposta por
ALTX Assessoria em Negociações Ltda. ("O Facilitador")
, objetivando a suspensão imediata dos efeitos da decisão administrativa proferida pelo
PROCON Municipal de Cuiabá
, que determinou o fechamento das atividades da empresa e a imposição de multa no valor de R$ 411.951,58 (quatrocentos e onze mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos).

A autora alega que a decisão administrativa é desproporcional e que não observou o devido processo legal, resultando em danos à continuidade de suas atividades empresariais. Sustenta, ademais, que a imposição de multa e o fechamento de suas atividades representam um risco de dano irreparável, considerando os prejuízos financeiros decorrentes.

Requereu, assim, em sede de tutela de urgência, a suspensão da decisão administrativa até julgamento final da demanda, a fim de evitar os prejuízos mencionados.

Após a emenda à inicial referente ao valor da causa, passo às devidas análises.

Decido.

A concessão de tutela de urgência, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, a empresa autora busca suspender os efeitos de ato administrativo proferido pelo PROCON Municipal de Cuiabá, que determinou o fechamento das suas atividades e aplicou multa significativa, sob a alegação de que o ato é desproporcional e causador de danos irreparáveis. Contudo, ao analisar os elementos presentes no processo, entendo que os requisitos necessários à concessão da medida liminar não estão devidamente demonstrados.

Os atos administrativos, como o que foi proferido pelo PROCON, possuem presunção de legitimidade e veracidade, sendo atribuída à administração pública a competência para fiscalizar e sancionar irregularidades que comprometam o interesse dos consumidores. A decisão administrativa foi fundamentada em diversas infrações cometidas pela empresa autora, incluindo descumprimento de oferta, indução ao inadimplemento e publicidade enganosa, conforme expressamente relatado nos documentos anexos.

Além disso, os elementos constantes na decisão administrativa apontam a existência de um padrão reiterado de condutas lesivas aos consumidores, que envolvem a falta de transparência, cláusulas abusivas e uso de linguagem complexa, o que agrava a situação. A continuidade das atividades da autora, sem a devida correção dessas práticas, pode colocar em risco um grande número de consumidores, configurando, portanto, um risco à ordem pública e à proteção dos direitos dos consumidores, os quais são tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao requisito do perigo de dano, é necessário que o autor demonstre o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Neste caso, o autor alega prejuízos financeiros decorrentes do fechamento de suas atividades e da multa imposta. Contudo, prejuízos de ordem financeira, por si só, não configuram dano irreparável, especialmente quando podem ser discutidos e eventualmente ressarcidos em sede de julgamento definitivo. Assim, não se vislumbra a presença do perigo de dano imediato que justifique a intervenção judicial liminar.

Embora seja inegável a importância da preservação da atividade empresarial para a geração de empregos e desenvolvimento econômico, tal princípio deve ser ponderado com outros valores igualmente relevantes, como a proteção aos direitos dos consumidores e a função social da empresa. No presente caso, verifica-se que a atuação da autora não atendeu às expectativas de respeito e transparência exigidas nas relações de consumo, colocando em risco a confiança dos consumidores e a segurança das relações comerciais.

Diante do exposto,
indefiro
o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

Ademais, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas complementares, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Devidamente pagas as custas, cite-se o requerido para que apresente contestação no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito
”

Contra a decisão, a parte agravante após embargos de declaração, o qual foi rejeitado (ID. 177288955 – proc. 1047890-69.2024.8.11.0041).

A parte agravante alega, que a decisão merece ser reformada, pois o ato administrativo não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sustenta que
“(...)estão presentes o perigo de dano e probabilidade de direito necessárias para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, art. 300 do CPC, conforme será demonstrado”
.

Afirma que,
“(...)o Juízo de 1º grau, ao negar a reabertura da Agravante, ignorou toda a documentação juntada pela ref. Parte, anexado à exordial, e em uma decisão totalmente genérica,
não entendeu pela falta de proporcionalidade e razoabilidade no ato do Procon Municipal, que interditou as atividades da Empresa no dia 02/09/2024, embasando-se em 44 reclamações de consumidores do município de Cuiabá/MT, número esse que é ínfimo, comparado à cartela total de clientes da Empresa, sendo esta de mais de 6.020 (seis mil e vinte) consumidores
”.

Assim,
“(...)resta clara a necessidade de
SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO IMPOSTO PELO ÓRGÃO PROCON, ATRAVÉS DE EFEITO SUSPENSIVO, ATÉ A SENTENÇA DE MÉRITO, ANTE O CARÁTER TOTALMENTE DESPROPORCIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO
, e as diversas ilegalidades já explanadas em sede de exordial”.

Argumenta que,
“Em atendimento à solicitação do Procon, a empresa Agravante adotou diversas medidas para sanar as supostas irregularidades. (...). Entretanto, mesmo após a implementação das adequações e a solicitação de reunião para esclarecimentos, o Procon manteve a interdição e o fechamento da Empresa Agravante, sem fornecer qualquer justificativa”.

Rechaça a informação de que orientava seus clientes a se tornarem inadimplentes, bem como, orientava verbalmente e contratualmente sobre os riscos da inadimplência contratual e a possível inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Narra que,
“(...) Na hipótese dos autos não existiu gradação de penalidades, o Fornecedor jamais havia recebido qualquer sanção do órgão, como multa, advertência ou solicitação de readequação de conduta, e subitamente fora surpreendido com a interdição total do estabelecimento, e multa em mais elevado que o faturamento bruto anual da empresa Agravante”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer
“(...)o acolhimento, conhecimento e provimento do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, deferindo-se o
efeito ativo
, tudo, com o escopo de reformar a r. decisão de Id. 174932855, para sustar a decisão de interdição definitiva e sanção de multa aplicada pelo Procon Municipal de Cuiabá/MT, até a prolação de decisão definitiva, transitada em julgado, por ser medida da mais lídima justiça”.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID. 260227673).

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, aduz que há presunção de legitimidade do ato administrativo, além da ausência da probabilidade do direito, argumenta ainda a existência do perigo de dano inverso, ao final pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 261968293).

Dispensa-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme artigo 178, parágrafo único, do CPC.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO”
interposto por
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.

1047890-69.2024.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu o pedido liminar
.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a parte agravante
pretende a suspensão da decisão de interdição definitiva do estabelecimento e da multa aplicada, ante a inobservância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Como se sabe, o PROCON detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo, portanto, a aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípuo do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no artigo 5.º, do Decreto n.º 2.181/97, e, também, no artigo 56, parágrafo único, do CDC.

Além disso, o Decreto Estadual n.º 2.181/97, em seu artigo 33, § 3º e artigo 18, inciso X, dispõe:

“Art. 33. (...)

§ 3º A autoridade administrativa poderá determinar, no curso das averiguações preliminares e dos processos administrativos sancionadores, a adoção de medidas cautelares, nos termos do disposto no art. 18,
com ou sem oitiva prévia da pessoa que estará sujeita a seus efeitos
.

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades,
que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo
, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

(...)

X -
interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;
”

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, ausente os requisitos da verossimilhança das alegações, na medida em que não há, por ora, elementos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito alegado na inicial, apto a determinar a reabertura do estabelecimento e suspensão da multa administrativa.

Consigna-se ainda que, mesmo com a ordem de interdição vigente, a parte agravante informa que,
“(...)a Agravante continua honrando religiosamente as verbas salariais de seus colaboradores, que em regime “home office” continuam trabalhando em prol e dando as informações necessárias aos mais de 6 mil clientes da Empresa Agravante
”.

Ademais, não restou demonstrada qualquer nulidade a ser reconhecida na decisão recorrida, porquanto da consulta ao processo administrativo (ID. 172113547 e 172113549), é possível apreender que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram aparentemente respeitados, assim como, em princípio, não se constata que a sansão imposta e o valor fixado se encontram em descompasso com o parâmetro de razoabilidade e de proporcionalidade.

Nesse sentido, imperioso se faz colacionar trecho da decisão do juiz de origem (ID. 174932855):

“Além disso, os elementos constantes na decisão administrativa apontam a existência de um padrão reiterado de condutas lesivas aos consumidores, que envolvem a falta de transparência, cláusulas abusivas e uso de linguagem complexa, o que agrava a situação. A continuidade das atividades da autora, sem a devida correção dessas práticas, pode colocar em risco um grande número de consumidores, configurando, portanto, um risco à ordem pública e à proteção dos direitos dos consumidores, os quais são tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor. (...) Embora seja inegável a importância da preservação da atividade empresarial para a geração de empregos e desenvolvimento econômico, tal princípio deve ser ponderado com outros valores igualmente relevantes, como a proteção aos direitos dos consumidores e a função social da empresa. No presente caso, verifica-se que a atuação da autora não atendeu às expectativas de respeito e transparência exigidas nas relações de consumo, colocando em risco a confiança dos consumidores e a segurança das relações comerciais”.

À vista disso, é necessário pontuar que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público), o que não foi verificado no caso em tela.

A propósito, são os precedentes deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA PELO PROCON – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Tendo em vista a não verificação de descumprimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, da legalidade e da razoabilidade na sanção administrativa que culminou com a aplicação de multa à empresa apelante, não é possível, portanto, acolher o pedido de tutela de urgência
para a suspensão da exigibilidade e de eventual inscrição na dívida ativa.

(N.U 1015133-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON - DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR QUE OBJETIVAVA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.

2. Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do
mandamus.
É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada. Recurso não provido. (AgR 118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/9/2014, Publicado no DJE 25/9/2014)

(N.U 1006992-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)(grifo nosso)

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, no procedimento administrativo que culminou com a aplicação de multa à empresa, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, não há acolher o pedido de suspensão da exigibilidade da sanção.
(N.U 1006907-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)(grifo nosso)

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025